Tribunal: TJDFT
Processo: 0792175-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE DAS PARTES. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V do CPC, bem como condenou o autor no pagamento de multa equivalente a 8% (oito por cento) do valor da causa, a título de litigância de má-fé.
2. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que, em 16/11/2023, se viu envolvido em um episódio de fiscalização de trânsito na qual foi autuado com base no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ante a sua recusa em se submeter ao teste do bafômetro. Observou que buscou esclarecimentos acerca da razão da fiscalização, contudo não obteve resposta dos agentes fiscalizadores. Salientou que a notificação de autuação não lhe foi remetida no prazo legal, conforme art. 282 da Lei 14.071/21. Destacou que tal descumprimento enseja na nulidade do ato administrativo, o que comprometeu a validade da autuação. Frisou que tal fato demonstrou a necessidade de se declarar a nulidade do Auto de Infração.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67567372). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67567377).
4. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na caracterização da petição inicial como inepta, na nulidade do auto de infração e na obrigatoriedade da notificação da penalidade. A aplicação da multa por litigância de má-fé não constitui matéria devolvida.
5. Analisando as informações contidas na r. sentença, verifica-se a existência de identidade destes autos com a ação n° 0718888-19.2024.8.07.0016, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos. Destaque-se que tal ação já foi definitivamente julgada com resolução de mérito (ID 189746935 - n° 0718888-19.2024.8.07.0016) e trânsito em julgado, na qual o pedido do recorrente foi julgado improcedente. Ressalte-se que a presente demanda foi ajuizada após o trânsito em julgado da demanda idêntica. A sentença atacada no presente recurso extinguiu o processo em razão da existência de coisa julgada, e não na inépcia da inicial, como alega o recorrente. Falece de dialeticidade o recurso neste sentido.
6. No que tange ao mérito do processo, esse não foi objeto da sentença, inexistindo congruência entre os fundamentos da sentença e o recurso. Destaque-se que consta da sentença recorrida a eficácia preclusiva do ajuizamento da ação originária, no sentido em que todos os fundamentos aptos a lastrear a pretensão deveriam ter sido deduzidos no primeiro processo, cuja sentença, com trânsito em julgado, se operou.
7. Recurso não conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.